Tribunal: STF
Processo: ARE 1555675
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Alagoas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO DE LAVRA DESTA 1ª CÂMARA CÍVEL QUE, À UNANIMIDADE DE VOTOS, REFORMOU A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO PARA DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, POR ENTENDER QUE A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO SERIA SUFICIENTE PARA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EMBARGANTE QUE ALEGA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI 2859, ESTABELECEU QUE A APLICABILIDADE DO ART. 6° DA LC 105/01, POR PARTE DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, DEPENDEM DA EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO NORMATIVO PREVENDO A SEGURANÇA DO SIGILO FISCAL, DE MODO ANÁLOGO AO DECRETO N° 3.724/2001. REGULAMENTAÇÃO DO SIGILO DOS DADOS NÃO REALIZADA PELO FISCO ESTADUAL. NULIDADE DO REPASSE DAS INFORMAÇÕES. ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONSTATADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. ART. 25 DA LEI 12.016/09 E SÚMULA 512 DO STF. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE REJEITAR O APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE ALAGOAS, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO SINGULAR EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.” (Embargos de Declaração n. 0704406-33.2016.8.02.0001/50000, da 1ª Câmara Cível do TJAL, Relator Des. Otávio Leão Praxedes, j. 4.3.2020)



    Na minuta, o Estado de Alagoas sustenta violação do art. 145, § 1º, da Constituição da República. Afirma que o Estado de Alagoas possui normatividade suficiente na legislação estadual acerca da proteção do sigilo fiscal dos Contribuintes. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Estado de Alagoas pretende reformar o acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança “confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de terminar que o Impetrando suspenda a exigibilidade do crédito tributário (Auto de Infração n.º 70.12558-0001), oriundo dos Processos Administrativos n.º 1500.34146/2012 e n.º 1500.030754/2014, com fulcro no art. 151, IV, do CTN, de modo a possibilitar a emissão de Certidão Positivo com Efeitos Negativa, devendo ainda deixar de realizar a inscrição do Impetrante em quaisquer órgãos de restrição”, ao fundamento de que “o princípio do devido processo legal não fora devidamente obedecido, considerando que não houve prévio procedimento administrativo, bem como autorização judicial para a realização de quebra de sigilo fiscal e bancário da Impetrante”.



    Sobre a discussão posta, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/2001 no Tema 225, RE 601.314 (DJe 15.9.2016) em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Em outro momento, na ADI 2859, de relatoria do Min. Dias Toffoli (DJe 20.10.2016), entendeu-se que, para a possibilidade de acesso a dados, os Estados e Municípios deveriam ter legislação análoga à da União (Decreto Federal 3.724/2001), de modo a assegurar o sigilo dos dados do contribuinte, em acórdão assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei n º 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do 3 / GO 6 investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa 6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.”



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido percorreu o caminho traçado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, analisando se havia, no caso concreto, legislação estadual capaz de assegurar o sigilo dos dados do contribuinte. Debruçou-se o Tribunal de origem sobre as seguintes legislações a) Convênio ECF n° 01/2010; b) Instrução Normativa n° 43/07; c) Lei Estadual n° 6.846/07; d) Lei n° 6161/00; e) Lei n° 6771/06; e, f) Decreto Estadual n.° 35.245/91, tendo concluído que:



    "Sendo assim, da análise de toda a legislação colacionada nos autos, não se verifica a existência de normatização própria do Estado prevendo medidas que assegurem o sigilo dos dados obtidos junto às operadoras de crédito, notadamente a notificação prévia do contribuinte e a implantação de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso. Uma vez não preenchido o requisito necessário de aplicação do art. 6o, da LC n°. 105/2001 para consulta de livros, resta configurada a violação ao sigilo bancário do contribuinte, ensejando na nulidade dos autos de infração decorrentes das consultas. " (e-doc nº 85)



    Por esse motivo, percebe-se que, para dissentir das conclusões realizadas pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar toda a legislação infraconstitucional supracitada, de modo a se verificar se esse arcabouço normativo seria capaz de assegurar o sigilo. Contudo, tal possibilidade é vedada em sede de Recurso Extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL DESCREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento do art. 145, § 1°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos arts. 145, § 1°; 150, I; e 155, § 2°, XII, b, da Constituição da República. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. VI – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1459147 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09/08/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 225. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A ponderação entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos foi feita no julgamento de leading case de repercussão geral (Tema 225 – RE 601.314/SP). II – A análise de questões versadas no presente recurso demanda a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas reflexas à Constituição Federal ou que esbarrem no óbice previsto na Súmulas 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1023465 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06-12-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente